Tribunal: TJMT
Processo: 1017444-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JORGE PEREIRA DUARTE, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Juara/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1001851-25.2020.8.11.0018, proposta BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., deferiu liminar de busca e apreensão de veículo.
O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se trata de busca e apreensão, objetivando a apreensão de veículo por inadimplemento contratual.
Assevera que a notificação extrajudicial encaminhada pelo Agravado foi devolvida com a informação de “Não existe número”. Relata que a liminar na origem foi deferida, restando cumprida.
Sustenta que o requisito de comprovação da constituição em mora, sendo necessário “juntado aos autos o necessário aviso de recebimento, devidamente assinado”.
Consigna que reside no local e que “mesmo o AR da tentativa de constituição em mora tendo sido enviado para tal endereço, como se demonstra na exordial, ele retornou com aviso de número não existe, isto é, sem ter notificado devidamente o agravante.”
Destaca que não houve a regular constituição da mora da parte Agravante, porquanto não foram esgotadas as tentativas de promover sua localização, antes da realização do protesto do título por edital, sem demonstração de envio para endereço do Agravante ou a publicação em jornal de grande circulação. Ressalta que para o cumprimento do mandado de busca e apreensão o recorrente foi encontrado no endereço do contrato.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão agravada, para determinar a devolução do veículo apreendido, em 24 horas, extinguindo-se o feito sem julgamento de mérito.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmar a liminar concedida e condenar o Agravado ao pagamento de honorários de sucumbência de 20% sobre o valor do bem financiado. Requesta ainda a concessão de gratuidade da justiça.
O Pedido de justiça gratuita foi indeferido pela decisão de ID. 105981459. Preparo realizado (ID. 107208487).
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundamentada no Decreto-Lei n.o 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.
Para a concessão da liminar, por disposição legal, necessária à comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito conforme documentos juntados.
Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência do devedor. (...)” (ID. 53244840 - Pág. 1– autos de origem).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta dos agravados, INDEFIRO a almejado efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator